Tribunal: TJSP
Processo: 2296402-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Sentença atacada que rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados pelas devedoras, aqui agravantes – Inconformismo – Descabimento – Intempestividade manifesta – O prazo para apresentação dos embargos do devedor é de 15 dias, contados da juntada do AR juntado aos autos, na citação por carta - Defesa apresentada nos autos de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Sentença atacada que rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados pelas devedoras, aqui agravantes – Inconformismo – Descabimento – Intempestividade manifesta – O prazo para apresentação dos embargos do devedor é de 15 dias, contados da juntada do AR juntado aos autos, na citação por carta - Defesa apresentada nos autos de origem quando, há muito, havia se consumado o prazo para tal - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO